Tribunal: TJMT
Processo: 1014821-03.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014821-03.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARCOS ROGERIO DOS SANTOS - CPF: 001.936.791-08 (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MARCOS ROGERIO DOS SANTOS - CPF: 001.936.791-08 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do Município de Cuiabá, fixando os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 por equidade (Tema 1.313/STJ), mantendo a solidariedade dos entes federativos (Tema 793/STF). A parte embargante alega omissão quanto à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, por força do valor da causa.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise da competência absoluta do juízo de origem, considerando o valor da causa inferior ao limite legal do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme IRDR nº 85560/2016 e normativa interna do TJMT.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. A tese da incompetência absoluta não foi arguida oportunamente, configurando inovação recursal vedada.
5. Não há qualquer vício no acórdão embargado que enseje acolhimento dos embargos, tampouco fundamento para a modificação do julgado por via dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A inovação recursal quanto à alegação de incompetência do juízo de origem, não arguida em momento oportuno, não configura omissão sanável por embargos de declaração.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à correção de inconformismo da parte com o resultado do julgamento."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1102467/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Corte Especial, j. 02.05.2012; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.436.416/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 12.08.2024; STF, EDcl no AgRg nos EREsp 1.454.482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá, para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais ao valor fixo de R$ 3.000,00, com base na apreciação equitativa, nos moldes do Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, mantendo a responsabilização solidária dos entes federativos, em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral.

O Embargante sustenta, em síntese, que houve e existência de omissão no julgado, por não ter sido apreciada a tese de incompetência absoluta do juízo de origem, em razão do valor da causa ser inferior a sessenta salários mínimos, o que atrairia a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme tese firmada no IRDR nº 85560/2016 e diretrizes administrativas do TJMT.

Acrescenta que os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil não se confundem com inconformismo da parte, tampouco autorizam reanálise da competência sem prévia provocação válida nos autos.

Assim, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes.

Nas contrarrazões, o embargado requer a rejeição dos embargos, sob o argumento de que a matéria suscitada constitui inovação recursal, por não ter sido oportunamente alegada em momento anterior, e que os aclaratórios estão sendo utilizados como sucedâneo recursal, com finalidade de rediscussão da matéria.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá, para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais ao valor fixo de R$ 3.000,00, com base na apreciação equitativa, nos moldes do Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, mantendo a responsabilização solidária dos entes federativos, em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O Embargante apontou vício de omissão, sob o argumento de que o acórdão teria deixado de se manifestar sobre a tese da incompetência absoluta do Juízo de origem, por força do valor da causa, o qual não ultrapassaria o limite de sessenta salários mínimos, atraindo, assim, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme entendimento consolidado no IRDR nº 85560/2016, Enunciado nº 01 e Portaria Conjunta nº 555/2019, todos do TJMT.

No caso dos autos, o que o embargante demonstra é simples inconformismo com o teor do acórdão embargado, haja vista que no tocante ao argumento de que haveria omissão quanto à análise da competência absoluta, ressalta-se que tal questão não foi suscitada pela parte embargante em momento anterior à prolação do acórdão, tampouco se relaciona com o objeto devolvido à instância
ad quem
, que se limitava à fixação equitativa dos honorários.

A alegação apresentada nos aclaratórios configura inovação recursal, o que é vedado nesta sede.

Nesse ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Tais embargos não se prestam à rediscussão do mérito ou ao mero inconformismo com a decisão tomada, pois visam unicamente a sanar os vícios apontados no julgado (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/08/2024, DJe 15/08/2024).

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025